Tribunal: CARF
Processo: 10835.721528/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721528/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.716 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/03/2009 a 30/09/2009
DECORRÊNCIA E CONEXÃO PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência ou a conexão processual entre demandas, em já
havendo decisão de mérito definitiva no processo principal ou em algum dos
processos conexos acerca dos mesmos fatos em discussão, incabível a
rediscussão da matéria de fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela
coisa julgada administrativa, devendo o julgamento posterior, em nome da
segurança jurídica, fazer refletir os seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para acolher o resultado dos julgamentos obtidos nos
processos de ressarcimento da Contribuição para o PIS e da COFINS, conexos ao presente, nos
termos do quadro disposto no corpo do voto do relator, exonerando-se, assim, a multa
regulamentar de IPI relativa às aquisições efetuadas durante o 1o trimestre de 2009, obtidas do
fornecedor JOSE DE CARVALHO LIMA JUNIOR, no valor de R$ 31.215,00, e àquelas
efetuadas durante o 2o trimestre de 2009, obtidas dos fornecedores JOSE DE CARVALHO
LIMA JUNIOR e SIMENTAL COMERCIO DE COUROS LTDA, no valor de R$ 1.135.189,20.
A conselheira Fernanda Vieira Kotzias acompanhou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721528/2012-07
Fl. 10214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração que aplicou a multa de que trata o inciso II do art.
490 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002:
Art. 490. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou
ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente:
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a).
(...)
Pelos fatos narrados, a pessoa jurídica autuada teria adquirido produtos de
fornecedores, mas, segundo a Fiscalização, na verdade, teriam ocorrido
simulação de operações com intuito de gerar créditos para o adquirente,
inclusive porque os fornecedores foram considerados inexistentes de fato.
Vejamos trechos da Informação fiscal:

Fl. 10215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Com base nisso, foram consideradas inexistentes as operações acima
discriminadas e aplicada a multa ora em discussão.
A Impugnante alega, preliminarmente, a nulidade da autuação por suposta
irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Segundo a Impugnante, de acordo com a Portaria no 11.371/2007, o MPF tem
prazo máximo de validade de cento e vinte dias e não comporta qualquer
prorrogação, depois de esgotada sua validade pelo decurso do prazo.
Assim, o MPF teria deixado de existir a partir de 31/3/2011, sendo inócuas as
prorrogações de prazo posteriores. Em vista de que a impugnante fora intimada
da imposição tributária em 9/10/2012, a autoridade que efetuou o lançamento
não tem competência para fazê-lo, o que macula de nulidade o auto de infração.
Nessa linha de argumentação, defende que a Portaria RFB n. 11.371/2007 é o
veículo normativo que estabelece regras de competência e investe o Auditor
Fiscal nos poderes de fiscalizar. O MPF é, por conseguinte, o veículo que
confere o mandado ao Auditor Fiscal para agir em nome do Fisco, sendo nulos
os atos que não estejam albergados por ele.
Fl. 10216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Quanto ao mérito, argumenta não ser possível a aplicação da multa de que trata
a autuação porque haveria a possibilidade de a autuada (pessoa jurídica
adquirente) demonstrar o pagamento do preço e o recebimento dos bens.
Além disso, argumenta a sua boa-fé, pelo fato de que os cadastros dos
fornecedores não retratavam as irregularidades mencionadas pela Fiscalização.
Ou seja, somente após a conclusão dos processos de inaptidão pelo Fisco é que
tal condição dos fornecedores seria dotada de publicidade. Enquanto isso não
ocorresse, não seria possível impor à autuada o conhecimento da situação dos
fornecedores.
Defende, ainda, a aplicação do princípio da verdade material, alegando que
caberia ao Fisco promover auditoria de estoques para determinar a não
ocorrência das operações, conclusão esta que não se poderia basear em meras
conjecturas ou presunções.
Reforça os argumentos questionando se os pagamentos e os conhecimentos de
transporte de nada valeriam alegando, ainda, ter havido ilegalidade nos
procedimentos levados a efeito para apurar irregularidades cadastrais dos seus
fornecedores.
E, assim, pede que seja realizado, pela Fiscalização, um trabalho sério de
auditoria, meticuloso, com análise de toda a contabilidade e dos documentos
que embasaram as aquisições da Autuada.
Por essas razões, alega ser flagrantemente ilegítima e nula a autuação.
Ao final, requer que seja considerado improcedente o lançamento e deferida a
realização de perícia:
(...)
É o Relatório.
A 3a Turma da DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 17/12/2015, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/03/2009 a 30/09/2009
MULTA
NO
VALOR
COMERCIAL
DA
MERCADORIA.
NÃO
OCORRÊNCIA DAS OPERAÇÕES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Deve ser mantida a multa de que trata o inciso II do art. 490 do RIPI 2002 nos
casos nos casos em que se consideram inidôneos os documentos supostamente
por emitidos por seus fornecedores e a pessoa jurídica adquirente não demonstra
a ocorrência da operação (pagamento do preço e efetivo recebimento da
mercadoria).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/03/2009 a 30/09/2009
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 10217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Deve ser indeferido pedido de perícia que se revela desnecessária para a
obtenção de informações relativas a pagamentos e verificados os controles
contábeis e fiscais das compras e das saídas e mercadorias, já que essas
informações, se existissem, seriam de domínio da Impugnante, bastando que
fossem apresentadas durante o procedimento fiscal ou no momento da
Impugnação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 07/01/2016,
apresentou em 10/02/2016 o recurso voluntário de e-fls. 8557/8576, por meio do qual alega:
 A decadência parcial, já que a ciência do auto de infração se deu em
09/10/2012, mais de cinco após a ocorrência do fato imponível, no caso, a
data de registro e utilização das notas fiscais consideradas irregulares, nos
termos do art. 150, parágrafo 4o, do CTN;
 No mérito, sustenta que a declaração de inidoneidade não opera efeitos
retroativos, nos termos do quanto decidido no REsp no 1.148.444/MG, e
que seu direito se encontra albergado no parágrafo único do art. 82 da Lei
no 9.430/1996;
 Alega ter juntado vasta documentação e comprovado a ocorrência das
operações, sistematizadas em planilha em que constam a vinculação das
notas fiscais, Livro de Registro de Entrada, Livro Razão, comprovantes de
pagamento, comprovantes de transporte, “tickets de pesagem”, e outros,
todos acostados aos autos. Assim, não poderia a DRJ sumariamente
considerar a documentação imprestável.
 Essa mesma fiscalização gerou lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF
(processo no 10835.721527/2012-54), apreciados pelo CARF em
08/04/2014 no qual restou decidido que cabia ao Fisco comprovar que a
ora Recorrente sabia ou deveria saber que tais documentos não seriam
idôneos;
 Não há em nenhum dos casos, prova da participação da Recorrente em
irregularidades, como alega o Fisco:
o JOSÉ DE CARVALHO LIMA JÚNIOR - Os documentos
utilizados pela fiscalização para a acusação de que esse fornecedor
seria inexistente de 'ato encontra-se às fls. 3776/3805. A recorrente
demonstrou que a empresa se encontrava habilitada no Sintegra em
pesquisa de 01/10/2008 (fl. 6248) e que em 08/11/2012 encontrava
se ativa perante a RFB (fl. 6248) Na consulta Sintegra de
05/11/2012 consta que a “não habilitação” deva ser considerada a
partir de 26/03/2010. ou seja. data posterior as operações realizadas
com a recorrente (D. 6247). A fiscalização juntou apenas a cópia
de um processo administrativo aberto para representação da
inaptidão da pessoa Jurídica. Não consta sequer informações de
que teria havido a declaração da ineptidão, com a respectiva
publicação na imprensa nacional. Trata-se de idêntico documento
Fl. 10218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

juntado nos autos do PA 10835 721527/2012-54. no qual esse E.
CARF cancelou os lançamentos de IRPJ. C8LL e IRRF em relação
a esse fornecedor Ficou provado que a empresa, mesmo após o
falecimento de José de Carvalho Lima Júnior, continuou
funcionando, sendo administrada pelo Sr Reginaldo de Carvalho
Siqueira, o qual confirmou a venda de couros para a recorrente no
período de 2009. contendo nos autos fotos das máquinas e dos
funcionários da empresa
o REGINALDO DE CARVALHO SIQUEIRA - Os documentos
utilizados pela fiscalização para a acusação de que esse fornecedor
seria inexistente de fato encontra-se às fls. 3811/3840. Em
pesquisas de 05/11/2012 e 08/11/2012, respectivamente, é possível
constatar que a empresa se encontra habilitada no Sintegra e ativa
perante a RFB (fls. 6266/6267). A situação se confunde com a do
fornecedor José de Carvalho Lima Júnior, tendo sido confirmado
nos autos que o Sr. Reginaldo conduzia os negócios e que vendeu
as mercadorias para a recorrente. No julgamento do PA
10835.721527/2012-54 esse E. CARF cancelou os lançamentos de
IRPJ, CSLL e IRRF em relação a esse fornecedor.
o S1MENTAL COMÉRCIO DE COUROS LTOA - Os documentos
utilizados pela fiscalização para a acusação de que esse fornecedor
seria inexistente de fato encontra-se às fls. 3897/3838. Em pesquisa
realizada em 08/11/2012, anos após as operações com a recorrente,
consta que a empresa se encontrava habilitada (fl. 6268). A
fiscalização juntou apenas a cópia do processo de representação
para a declaração de inaptidão da empresa. Não consta que a
empresa tenha sido declarada inapta, havendo, apenas, intimação
em edital para regularização. As diligências do fisco confirmaram a
existência da empresa e que seu ramo de atividade é o comércio de
couros. Ainda que se admita a alegação do fisco de que a empresa
não possuía capacidade para a quantidade de mercadorias a que
deu saída, restou provado que a empresa atuava como interposta
pessoa de frigorífico que se localizava a menos de 200 metros de
seu estabelecimento. Nos autos há, inclusive, fotos de couros nas
instalações da empresa. No julgamento do PA 10835.721527/2012-
54 esse CARF também cancelou os lançamentos de IRPJ, CSLL e
IRRF em relação a esse fornecedor.
o CARLOS ROBERTO DOMENICIS ME – Os documentos
utilizados pela fiscalização para a acusação de que esse fornecedor
seria inexistente de falo encontra-se às fls. 3645/3775. Trata-se de
cópia de processo administrativo gerado em 2008, após as
operações realizadas com a recorrente, visando a declaração de
inaptidão da empresa, o que ocorreu somente em agosto/2008.
Conforme consta à fl. 3694 dos autos, o Sr. Carlos Roberto
Domenicis foi localizado pela fiscalização e CONFIRMOU que
vendia couros para a recorrente e para outra empresa. O fato de o
Fl. 10219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

estabelecimento aparentemente não possuir condições físicas para
a atividade exercida não diz respeito â recorrente, que não tem
meios para realizar essa constatação, que por sinal cabe ao fisco
quanto autoriza uma empresa a realizar as atividades. Na planilha-
anexa a recorrente conseguiu vincular todos os documentos que
comprovam a existências das operações.
o SILVA DE PORCIÚNCULA COMÉRCIO DE COUROS LTDA.
– Os documentos utilizados pela fiscalização para a acusação de
que esse fornecedor seria Inexistente de fato encontra-se às fls.
3841/3896.
À
fl.
6116
consta
pesquisa
de
14/08/2008
demonstrando a regularidade da empresa perante a RFB. Entre as
fls. 6117/6123 constam inúmeras consultas ao Sintegra, de 2005 a
2007, demonstrando que a empresa se encontrava habilitada. A
fiscalização também juntou apenas a cópia de processo
administrativo gerado em 2008, após as operações realizadas com a
recorrente, visando a declaração de inaptidão da empresa. Não
consta informação de que tenha havido a declaração de inaptidão.
A pedido da DRF de Presidente Prudente o fisco estadual realizou
diligências para averiguar a referida empresa, tendo certificado, por
meio de ofício (fls. 3895/3896), que a empresa se encontrava
"Habilitada regular" e que foi visitada pelo Fisco que prestou
informações no processo E-04/403.099/2007". Nesse processo o
fisco estadual certificou que "o fiscal diligenciante não apurou
irregularidades a respeito da nota fiscal n° 0613, de 14/04/2007”.
Essa nota fiscal é uma das notas abarcadas na autuação. Em
arremate, a recorrente conseguiu, na planilha-anexa, vincular todos
os documentos que comprovam a existência das operações
mercantis.
o MARIA LÚCIA DA SILVA MADEIREIRA – Os documentos
utilizados pela fiscalização para a acusação de que esse fornecedor
seria Inexistente de fato encontrava-se às fls. 3806/3810. A fl. 1689
consta consulta ao Sintegra, do ano de 2009, informando que a
empresa se encontrava habilitada. A fiscalização juntou apenas um
relatório de informações e constatação da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, na qual foi confirmado que a empresa
realmente vendeu lenhas para a recorrente. A irregularidade
apontada pelo fisco reside apenas no fato de que a empresa era na
realidade administrada pelo cônjuge de Maria Lúcia (Sr. Hélio) em
conjunto com outra pessoa (Sr. Daniel). Essas pessoas declararam
que adquiram lenha de vários pequenos produtores rurais para
venderem posteriormente para a recorrente e outras empresas. A
recorrente não pode ser penalizada em razão de problemas
societários e administrativos da empresa fornecedora, a qual, à
época das operações, encontrava-se habilitada perante o fisco. A
fiscalização é muito singela e em nenhum momento foi investigada
qualquer irregularidade cometida pela recorrente. Por outro lado, a
Fl. 10220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

recorrente acostou vasta documentação comprovando a realização
das operações, vinculando-as na planilha-guia anexa.
o AMARILDO GOBES DOS SANTOS ME - Os documentos
utilizados pela fiscalização para a acusação de que esse fornecedor
seria inexistente de fato encontra-se às fls. 3625/3644. A
fiscalização se amparou unicamente em diligências realizadas pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que entendeu que o
estabelecimento seria inexistente de fato. Ocorre que a fiscalização
interrogou o Sr. Amarildo, que confirmou que comprava lenha de
diversos pequenos produtores rurais das cidades de Dracena,
Presidente
Epitácio
e
Presidente
Venceslau,
vendendo-as
posteriormente e contratava transportadores para entregar as
mercadorias. A fiscalização também é muito singela neste ponto e
em nenhum momento foi sequer alegada qualquer Irregularidade
cometida pela recorrente. A recorrente também acostou Vasta
documentação
comprovando
a
realização
das
operações,
vinculando-as na planilha-guia anexa.
 A Recorrente somente poderia ser autuada se tivesse sido comprovado que
agiu em conluio com as empresas fornecedoras para a obtenção de
vantagens Ilícitas. Em nenhum caso, a Fiscalização apontou
irregularidades por parte da Recorrente, que comprovou a entrada das
mercadorias em seus estabelecimentos e que ocorreram as operações de
compra praticadas.
 Em relação aos fornecedores CARLOS ROBERTO DOMENICIS ME e
SILVA DE PORCIUNCULA COMERCIO DE COUROS LTDA, as
operações comerciais realizadas no ano de 2007 foram analisadas
recentemente por esse CARF nos julgamentos dos processos de
ressarcimento
de
PIS/COFINS
n."
15940.000302/2007-10
e
15940.000297/2007-45, que geraram todas as autuações reflexas (a
presente e a de IRPJ, CSLL e IRRF). A esse respeito, a 3a Turma Especial
da 3a Seção de Julgamento entendeu por bem reverter as glosas das notas
fiscais emitidas pelos dois fornecedores, com base no seguinte
entendimento de que não foi visto nos autos elementos hábeis para
caracterização dessas pessoas jurídicas como inexistentes de fato,
sobretudo desde a sua constituição. Desse modo, conclui o colegiado que
os documentos desses dois fornecedores somente podem ser considerados
inidôneos a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo, nos
termos da jurisprudência do STJ (REsp no 1.148.444/MG). Em ambos os
casos os processos administrativos para declarar a inaptidão foram gerados
em 2008 e as operações realizadas pela Recorrente são do período de
2007.
 No caso do fornecedor Carlos Roberto Domenicis ME a inaptidão foi
declarada em agosto/2008. Já no caso do fornecedor Silva de Porciúncula
Comércio de Couros Ltda., sequer consta dos autos prova de que de fato
foi declarado inapto. Tendo em vista que a presente autuação é reflexa dos
Fl. 10221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS, cujas glosas foram revertidas
em relação aos fornecedores em questão, o lançamento deve, como
decorrência lógica, ser cancelado ou, alternativamente, sobrestado.
Ao fim, pede provimento.
Às fls. 10097, petição da Recorrente informando o deferimento de tutela
provisória nos autos do processo judicial no 0005182-80.2016.4.03.6112, para sobrestar o
presente processo até decisão final dos pedidos de ressarcimento de Pis e Cofins correspondentes
aos mesmos fatos sob análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, não acolho a alegação da interessada de decadência parcial por entender
não aplicável ao lançamento o prazo previsto no art. 150, parágrafo 4o, do CTN, como requer, e
sim aquele previsto no art. 173, inciso I, do mesmo diploma, já que se está diante de lançamento
de ofício e não por homologação.
Isto posto, é de se registrar que a tutela antecipada concedida nos autos do
processo no 0005182-80.2016.4.03.6112 pelo juízo da 5a Vara Federal de Presidente Prudente –
SP consistiu em suspender o presente processo administrativo até a decisão final nos processos
de ressarcimento de Pis e Cofins, afetos ao presente, por cuidarem aqueles autos das mesmas
operações então suportadas por documentos fiscais considerados inidôneos, ante a inexistência
de fato de seus emitentes, fatos esses que deram causa tanto às glosas de créditos da não
cumulatividade daquelas contribuições quanto ao presente lançamento da multa regulamentar de
IPI prevista no inciso II do art. 490 do Decreto no 4.544/2002. A decisão acolheu em parte os
argumentos deduzidos pela empresa para reconhecer que a lavratura da multa regulamentar de
IPI decorre, pelo menos em parte, das glosas efetuadas pela Fiscalização nos créditos de Pis e
Cofins da empresa, já que se fundamentam nas mesmas alegações da Fiscalização.
Em que pese particularmente não compartilhe do mesmo ponto de vista em
relação à extensão do vínculo de prejudicialidade concebido por aquele juízo neste caso
particular, reconheceu a decisão judicial a existência de decorrência processual entre as
demandas, para o que os parágrafos 4o e 5o do artigo 6o do Anexo II do RICARF contêm normas
que buscam evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, que
tenham percorrido caminhos processuais distintos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: (...)
Fl. 10222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal. (...)
A segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas são valores tão caros
ao ordenamento que, mesmo nos vínculos mais frágeis, como as meras conexões, o RICARF e o
CPC estabelecem regras de prevenção de competência, a partir das quais fica claro que, em
observância ao princípio da segurança jurídica, muito embora deva ser respeitada a competência
individual de cada colegiado deste Conselho, o julgador deve ter em mente que as decisões
exaradas, quando relativas aos mesmos fatos, devem, na medida do possível, ser harmônicas e
coerentes entre si. Veja-se:
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Feitas essas considerações, peço vênias para transcrever excerto do voto de lavra
do i. Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé nos autos do processo no
10835.721527/2012-54 (Acórdão no1102-001.075, de 08/04/2014), conexo ao presente, relativo
ao IRPJ, CSLL e IRRF decorrentes das mesmas operações, por sintetizar meu entendimento
acerca da matéria e por bem delinear a linha-mestre também adotada em todas as decisões
dispostas no quadro que exponho na sequência desse voto, que concluíram pela inidoneidade de
parte da documentação apresentada pela empresa:
No mérito, portanto, a questão é de prova.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que o fisco, após análise das notas
fiscais apresentadas, em conjunto com as pesquisas nos diversos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil, constatou que parte das empresas
fornecedoras se encontravam em situação irregular, tais como: empresas
inexistentes de fato, empresas inativas, empresas não cadastradas na Secretaria
Fl. 10223
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

da Fazenda do Estado, e omissas contumazes no cumprimento de obrigações
acessórias, principalmente na entrega de DIPJ e DCTF, e, ainda, que a
fiscalização empreendeu diligências em parte das empresas fornecedoras, sendo
que o resultado da maioria delas foi a constatação de inexistência de fato com
proposta de inaptidão. Diante deste cenário, e do conjunto dos elementos
coletados (e que aqui deverão ser analisados individualmente para cada
empresa), concluiu o fisco que os documentos apresentados pela recorrente não
foram suficientes para comprovar a efetiva aquisição e entrada das mercadorias
no seu estabelecimento, e que as notas fiscais em questão seriam inidôneas.
Também com relação ao pagamento por essas aquisições, observou o fisco que
grande parte desses pagamentos haviam sido feitos a terceiros (pessoas físicas)
que nenhuma relação teriam com os fornecedores indicados nas notas fiscais,
em operações comerciais de cessão de créditos.
A recorrente, por sua vez, argui que não compete a ela saber da condição de
regularidade ou irregularidade de seus fornecedores, nem tampouco da relação
existente entre os beneficiários do crédito e os fornecedores. Na condição de
adquirente de boa fé, basta-lhe comprovar o efetivo recebimento das
mercadorias e o seu pagamento, ainda que a terceiros indicados pelo credor,
para que reste descaracterizada a glosa efetuada. E, neste sentido, defende que
as cessões de crédito estão comprovadas nos autos e observaram os requisitos
previstos no Código Civil, e que os elementos apresentados (planilhas de
controle e apuração dos estoques, tickets de pesagem, consultas ao Sintegra,
comprovantes de pagamento e recibos de pagamento a autônomos – RPA)
comprovam o efetivo recebimento das mercadorias. Ademais, a inidoneidade
das notas fiscais de aquisição foi presumida com base em indícios frágeis e
insustentáveis, não tendo a fiscalização empreendido o necessário exame
aprofundado para concluir, com absoluta segurança, quais daquelas notas
efetivamente se prestariam ou não ao lançamento.
Tanto a decisão recorrida quanto a recorrente citam, como amparo legal em
favor dos seus argumentos, o art. 82 da Lei 9.430/96, que possui a seguinte
redação:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que
o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Ou seja, aos olhos do fisco: (i) as notas são inidôneas, e (ii) não houve a
comprovação, por parte da fiscalizada, da efetivação do pagamento do preço
respectivo e do recebimento dos bens (situação esta que atrairia a aplicação da
exceção prevista no parágrafo único do artigo acima transcrito). Já para a
recorrente, a inidoneidade das notas não restou demonstrada, e, ainda que o
tivesse sido, a efetivação do pagamento do preço respectivo e do recebimento
dos bens foi comprovada, de sorte que inaplicável o disposto no caput.
Fl. 10224
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Quanto à questão de já estar pacificado no STJ, em acórdão proferido na
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.148.444-MG), a situação do
adquirente de boa fé, nada há que se objetar. De fato, o STJ apenas ressaltou, no
referido julgado, que a tão-somente declaração de inidoneidade das notas fiscais
não opera efeitos ex tunc com relação ao adquirente de boa fé. No caso
analisado pelo STJ, ficou evidente que não havia dúvidas quanto à efetiva
realização do negócio jurídico, o que se pode facilmente comprovar pela leitura
da ementa do acórdão proferido pelo STJ, que abaixo se transcreve:
(...)
Quanto ao ônus da prova, é importante ressaltar que, enquanto a prova da
inidoneidade da documentação incumbe ao fisco, por outro lado, a prova da
efetiva aquisição da mercadoria é do contribuinte.
Ainda que o referido julgado do STJ não tenha deixado isto claramente assente
na ementa acima transcrita, é isto que se colhe da jurisprudência do STJ,
consoante todas as transcrições feitas, no voto do relator, a outros julgados
daquela Corte, dos quais transcrevo os excertos a seguir:
(...) Todavia, para tanto, é necessário que o contribuinte demonstre, pelos
registros contábeis, que a operação de compra e venda efetivamente se
realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova. (EDcl nos EDcl no
REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado
em 11.03.2008, DJe 10.04.2008)
A jurisprudência desta Turma é no sentido de que, para aproveitamento
de crédito de ICMS relativo a notas fiscais consideradas inidôneas pelo
Fisco, é necessário que o contribuinte demonstre pelos registros contábeis
que a operação comercial efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, pois,
o ônus da prova, não se podendo transferir ao Fisco tal encargo.
Precedentes. (...) (REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007)
(...) O disposto no art. 136 do CTN não dispensa o contribuinte, empresa
compradora, da comprovação de que as notas fiscais declaradas inidôneas
correspondem a negócio efetivamente realizado. (REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007)
O vendedor ou comerciante que realizou a operação de boa-fé,
acreditando na aparência da nota fiscal, e demonstrou a veracidade das
transações (compra e venda), não pode ser responsabilizado por
irregularidade constatada posteriormente, referente à empresa já que
desconhecia a inidoneidade da mesma. (REsp 112.313/SP, Rel. Ministro
Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ
17.12.1999)
Além disto, estas mesmas transcrições acima (da ementa e dos outros julgados
do STJ) ressaltam a circunstância de que, nos casos em que o adquirente foi
considerado de boa­fé, os documentos possuíam a “aparência de regularidade”,
e, de fato, isto é intuitivo: para que se possa considerar que o adquirente tenha
tido boa-fé, deve-se partir do pressuposto que ele tenha sido levado a acreditar
que os documentos seriam regulares.
Fl. 10225
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Neste sentido, o entendimento do STJ a respeito da questão não discrepa do
deste relator, conforme passo a expor.
Antes de adentrar na análise de cada empresa individualmente, portanto,
necessário fixar algumas premissas que irão pautar este voto:
1) O art. 82 da Lei 9.430/96 estabelece que os documentos emitidos por pessoa
jurídica cuja inscrição tenha sido considerada ou declarada inapta não produzem
efeitos tributários, e isto aplica-se a todos os documentos emitidos após a
publicação do ato de declaração de inaptidão da pessoa jurídica;
2) O mesmo art. 82 expressamente ressalva as “demais hipóteses de
inidoneidade de documentos previstos na legislação”, ou seja, não é somente
mediante a publicação do ato de declaração de inaptidão da pessoa jurídica, ou
da inidoneidade dos documentos fiscais por ela emitidos, que se abre a
possibilidade de considerar um documento fiscal inidôneo. Contudo, o ônus da
prova da sua inidoneidade é do fisco;
3) É do fisco também o ônus da prova de que o contribuinte, no caso de
utilização de documentos inidôneos em data anterior à da publicação do
respectivo Ato Declaratório, sabia ou deveria saber que tais documentos não
seriam idôneos;
4) É ônus do contribuinte a prova da efetiva aquisição da mercadoria ou serviço
lastreada em documento reputado inidôneo, para que se possa caracterizar a
condição de adquirente de boa fé.
Estabelecidas essas premissas e ante a prolação de decisões administrativas
definitivas a respeito dos fatos e operações ora sob exame nos autos dos processos de
ressarcimento dos quais o presente lançamento é reflexo, é de se acolher e espelhar, nesta multa
regulamentar, o teor dessas decisões. Com efeito, de acordo com o que consta no Demonstrativo
das Notas Fiscais Inidôneas – Base de Cálculo da Multa Regulamentar do IPI, de e-fls. 282/294,
os períodos compreendidos no presente lançamento abarcam os documentos fiscais emitidos
durante os 1o, 2o e 3o trimestres de 2007, bem como aqueles emitidos durante os 1o, 2o e 3o
trimestres de 2009. Esses documentos referem-se às operações que também deram suporte aos
créditos de Pis e Cofins demandados pela empresa nos respectivos processos de ressarcimentos,
cuja tramitação é exposta na sequência:
Trimestre
Valor Multa
Fornecedores
Ressarcimento
Resultado
(em relação aos efeitos da
inaptidão/inidoneidade)
1oT 2007
R$ 269.033,00
- CARLOS
ROBERTO DE
DOMENICIS ME
Pis:
15940.000296/2007-
09
- Acórdão no 14-22.126 - Manifest. Inconform.
Improcedente nessa matéria
- Acórdão no 3102001.482 - nega provimento ao R.
Voluntário nessa matéria
- Acórdão no 9303006.387 - nega provimento aos R.
Especiais
- Embargos do contribuinte rejeitados
Fl. 10226
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Trimestre
Valor Multa
Fornecedores
Ressarcimento
Resultado
(em relação aos efeitos da
inaptidão/inidoneidade)
Cofins:
15940.000302/2007-
10
- Acórdão no 1436.057 - Manifest. Inconform.
improcedente
- Acórdão no 3803003.339 - dá provimento parcial
ao R. Voluntário
(efeitos prospectivos da declaração de inidoneidade)
- Acórdão no 9303006.323 - dá provimento ao R.
Especial da Fazenda
(contribuinte não demonstrou a ocorrência das
operações e já havia forte conjunto indiciário
anterior no sentido da inexistência de relação
negocial)
- Embargos do contribuinte rejeitados
2oT 2007
R$ 753.785,10
- CARLOS
ROBERTO DE
DOMENICIS ME
- SILVA DE
PORCIUNCULA
COM. DE COUROS
LTDA
Pis:
15940.000297/2007-
45
- Acórdão no 14-36.053 - Manifest. Inconform.
improcedente
-Acórdão no 3803003.334 - dá provimento parcial
ao R. Voluntário
(efeitos prospectivos da declaração de inidoneidade)
- Acórdão no 9303006.318 - dá provimento ao R.
Especial da Fazenda
(contribuinte não demonstrou a ocorrência das
operações e já havia forte conjunto indiciário
anterior no sentido da inexistência de relação
negocial)
- Embargos do contribuinte rejeitados
Cofins:
15940.000303/2007-
64
Processo sem trâmite contencioso (arquivado)
3oT 2007
R$ 465.864,80
- CARLOS
ROBERTO DE
DOMENICIS ME
- SILVA DE
PORCIUNCULA
COM. DE COUROS
LTDA
Pis:
10835.720076/2008-
51
- Acórdão no 04-40.420 - Manifest. Inconform.
improcedente
- Acórdão no 3302006.558 - nega provimento ao R.
Voluntário nessa matéria
(reverte a glosa em relação a outros temas e/ou
fornecedores, acolhendo o resultado do julgamento
do processo no 10835.721527/201254)
- R. Especial do contribuinte negado seguimento
Cofins:
10835.720073/2008-
18
- Acórdão no 04-40.451 - Manifest. Inconform.
improcedente
- Acórdão no 3302007.885 - nega provimento ao R.
Voluntário nessa matéria
(reverte a glosa em relação a outros temas e/ou
fornecedores, acolhendo o resultado do julgamento
do processo no 10835.721527/201254)
- R. Especial do contribuinte negado seguimento
1oT 2009
R$ 31.215,00
- JOSE DE
CARVALHO LIMA
JUNIOR
Pis:
15943.000107/2009-
21
- Acórdão no 14-60.649 - Manifest. Inconform.
improcedente
- Acórdão no 3401004.255 - dá provimento parcial
ao R. Voluntário
(reverte as glosas que têm como fundamento a
incompatibilidade entre veículo, carga e peso
transportados, acolhendo o resultado do
julgamento do processo no 10835.721527/201254, e
abarcando assim esse fornecedor)
- R. Especial do contribuinte negado seguimento
Fl. 10227
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

Trimestre
Valor Multa
Fornecedores
Ressarcimento
Resultado
(em relação aos efeitos da
inaptidão/inidoneidade)
Cofins:
15943.000108/2009-
76
- Acórdão no 14-60.650 - Manifest. Inconform.
improcedente
- Acórdão no 3401004.256 - dá provimento parcial
ao R. Voluntário
(reverte as glosas que têm como fundamento a
incompatibilidade entre veículo, carga e peso
transportados, acolhendo o resultado do
julgamento do processo no 10835.721527/201254, e
abarcando assim esse fornecedor)
- R. Especial do contribuinte negado seguimento
2oT 2009
R$ 1.399.563,90
- JOSE DE
CARVALHO LIMA
JUNIOR
- MARIA LUCIA DA
SILVA MADEIREIRA
- SIMENTAL
COMERCIO DE
COUROS LTDA
Pis:
10835.720200/2010-
01
- Acórdão no 04-37.547 - Manifest. Inconform.
improcedente nessa matéria
- Acórdão no 3302006.56 - dá provimento parcial ao
R. Voluntário
(Acolhe o resultado do julgamento do processo no
10835.721527/201254 e, em consequência, reverte
as glosas relativas aos fornecedores JOSE DE
CARVALHO LIMA JUNIOR e SIMENTAL COMERCIO DE
COUROS LTDA; Mantidas as glosas relativas ao
fornecedor MARIA LUCIA DA SILVA MADEIREIRA)
- R. Especial do contribuinte negado seguimento
Cofins:
10835.720204/2010-
81
- Acórdão no 09-060.643 - Manifest. Inconform.
improcedente nessa matéria
- Acórdão no 3402004.970 - nega provimento ao R.
Voluntário*
- Acórdão no 9303-010.964 - nega seguimento ao R.
Especial do contribuinte em relação à matéria
3oT 2009
R$ 1.539.179,45
- JOSE DE
CARVALHO LIMA
JUNIOR
- MARIA LUCIA DA
SILVA MADEIREIRA
- SIMENTAL
COMERCIO DE
COUROS LTDA
- REGINALDO DE
CARVALHO
SIQUEIRA
- AMARILDO
GOBES DOS
SANTOS - ME
Pis:
10835.720202/2010-
92
- Acórdão no 09-060.593 - Manifest. Inconform.
improcedente nessa matéria
- Acórdão no 3402004.969 - nega provimento ao R.
Voluntário*
- Acórdão no 9303-010.963 - nega seguimento ao R.
Especial do contribuinte em relação à matéria
Cofins:
10835.720205/2010-
26
- Acórdão no 09-060.644 - Manifest. Inconform.
improcedente nessa matéria
- Acórdão no 3402004.971 - nega provimento ao R.
Voluntário*
- Acórdão no 9303-010.965 - nega seguimento ao R.
Especial do contribuinte em relação à matéria
Total
R$ 4.458.641,25
Veja-se, portanto, que, excetuando-se as aquisições efetuadas durante o 1o
trimestre de 2009, obtidas do fornecedor JOSE DE CARVALHO LIMA JUNIOR, no valor de
R$ 31.215,00, e aquelas efetuadas durante o 2o trimestre de 2009, obtidas dos fornecedores JOSE
DE CARVALHO LIMA JUNIOR e SIMENTAL COMERCIO DE COUROS LTDA, no valor
de R$ 1.135.189,20, todas as demais operações foram desconsideradas pelos colegiados
competentes ante a inidoneidade da documentação de suporte e/ou a inexistência de fatos desses
fornecedores (vide e-fls. 282/294).
Fl. 10228
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.716 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721528/2012-07

No que se refere ao 2o trimestre de 2009, é de se observar que o sujeito passivo
obteve provimento (Acórdão no 3302¬006.56) no recurso voluntário manejado no processo no
10835.720200/2010-01 (Pis), no sentido de acolher o resultado do julgamento do processo no
10835.721527/2012¬54 e, em consequência, reverter as glosas relativas aos fornecedores JOSE
DE CARVALHO LIMA JUNIOR e SIMENTAL COMERCIO DE COUROS LTDA. O
processo conexo de Cofins (no 10835.720204/2010-81) relativo ao mesmo período (e operações),
apreciado por colegiado distinto, teve, contudo, outro desfecho, com negativa de provimento do
recurso voluntário (Acórdão no 3402¬004.970) e de seguimento do Especial (Acórdão no 9303-
010.964).
Deste modo, considerando que este voto adota como premissa a existência de
vínculo por decorrência entre as demandas, em razão de ter sido esse o fundamento da tutela
judicial concedida no processo no 0005182-80.2016.4.03.6112 pelo juízo da 5a Vara Federal de
Presidente Prudente, e que os dois processos “principais” (10835.720200/2010-01 – Pis e
10835.720204/2010-81 – Cofins) tiveram desfechos distintos em razão de terem seguido
caminhos processuais distintos, considero aplicável, ao caso, a disposição contida no artigo 112,
inciso II, do CTN, para que a multa regulamentar seja afastada em relação exclusivamente a
essas operações.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para acolher o resultado
dos julgamentos obtidos nos processos de ressarcimento de Pis e de Cofins, conexos ao presente,
nos termos do quadro disposto no corpo desse voto, exonerando-se, assim, a multa regulamentar
de IPI relativa às aquisições efetuadas durante o 1o trimestre de 2009, obtidas do fornecedor
JOSE DE CARVALHO LIMA JUNIOR, no valor de R$ 31.215,00, e àquelas efetuadas durante
o 2o trimestre de 2009, obtidas dos fornecedores JOSE DE CARVALHO LIMA JUNIOR e
SIMENTAL COMERCIO DE COUROS LTDA, no valor de R$ 1.135.189,20.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 10229
DF CARF MF
Original